Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-65.2021.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020750-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (APELADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PENALIDADES APLICADAS PELO PROCON/MT. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo movida por empresa do ramo varejista, declarando a nulidade de quatro
penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT, decorrentes de infrações às normas de defesa do consumidor.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se as penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT foram impostas mediante processos administrativos regulares, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e se as multas foram adequadamente graduadas conforme os critérios legais estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3.
O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade e conformidade com os princípios constitucionais, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo que envolve critérios de conveniência e oportunidade próprios da discricionariedade administrativa.

4.
Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca de ilegalidade ou vício insanável, ônus não desincumbido pela parte interessada na anulação.

5.
Os
04 (
quatro
)
processos administrativos foram regularmente instaurados e conduzidos pelo PROCON/MT, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo assegurada à empresa autuada a oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e interpor recursos administrativos.

6.
As decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, com indicação expressa dos dispositivos legais infringidos, descrição das condutas consideradas infracionais e fundamentação quanto à graduação das penalidades, observando os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

7.
As multas aplicadas situam-se dentro dos limites legais estabelecidos, revelando-se proporcionais à gravidade das infrações e à
capacidade econômica do fornecedor, não se configurando ilegalidade ou desproporcionalidade que justifiquem intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido da ação anulatória e mantendo a validade das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT.

Tese de julgamento: "1. Os atos administrativos sancionadores praticados pelos órgãos de defesa do consumidor gozam de presunção de legalidade, competindo ao particular demonstrar de forma inequívoca a existência de vícios que justifiquem sua invalidação. 2. O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. 3. As penalidades administrativas aplicadas mediante processos regulares, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e adequadamente graduadas conforme os critérios legais, não comportam anulação judicial."

------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, XXXV e LV, 37, caput; Lei nº 8.078/1990,
arts
. 55, §4º, 56, I, e 57; Decreto nº 2.181/1997,
arts
. 3º, X, 4º, III, e 46; CPC,
arts
. 9º, 15 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 1º.04.2024; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.05.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1020750-65.2021.8.11.0041
movida por
NOVO MUNDO M
Ó
VEIS E UTILIDADES LTDA
, julgou procedente o pleito inicial

para
declarar a nulidade
de 04 (quatro)
penalidades administrativas aplicadas, no montante total de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais), promovidas pelo PROCON/MT em desfavor da empresa autora.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que: (i) os procedimentos administrativos foram conduzidos em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (
ii
) as decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, tendo sido oportunizado à empresa o pleno exercício do direito de defesa e a apresentação de recursos administrativos; (
iii
) os autos de infração apresentam descrição clara e fundamentada dos fatos que ensejaram as penalidades; (
iv
) as multas foram fixadas dentro dos parâmetros legais estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor; (v) a sentença desconsiderou indevidamente a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos; (vi) houve indevida interferência judicial no mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes; (
vii
) as penalidades não possuem caráter confiscatório, mas revelam-se adequadas ao caráter punitivo e pedagógico das sanções consumeristas; (
viii
) a redução ou anulação das multas compromete a efetividade do poder de polícia administrativa e a proteção aos direitos dos consumidores.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo integral provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e declarar a validade dos processos administrativos, mantendo as multas em seus valores originais.

A apelada apresentou contrarrazões
no Id.
343174891
,
requerendo o não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 345657382).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de apelação cível interposta
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1020750-65.2021.8.11.0041
movida por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, julgou procedente o pleito inicial

para declarar a nulidade
de 04 (quatro)
penalidades administrativas aplicadas

pelo PROCON/MT em desfavor da empresa autora.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade dos processos administrativos sancionatórios conduzidos pelo PROCON/MT e à proporcionalidade das multas aplicadas, bem como à possibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para anular as penalidades.

1. DOS LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

Ab
initio
, impende consignar que o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Todavia, o exercício do controle jurisdicional sobre os atos administrativos encontra limites precisos no ordenamento jurídico pátrio.

Cumpre assentar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, devendo sua atuação se circunscrever à análise da legalidade e da conformidade do ato com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente aqueles previstos no artigo 37,
caput
, da Carta Magna: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Nessa perspectiva, a revisão judicial dos atos sancionadores praticados pelos órgãos de defesa do consumidor limita-se à verificação da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como da adequação do ato aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sem adentrar no juízo de conveniência e oportunidade que é próprio da discricionariedade administrativa.

Registre-se ainda que
“
[...]

Os
atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento.”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 1º/04/2024).
[sem destaque no original].

Vê-se, portanto, que o controle judicial da atividade administrativa se restringe ao exame da legalidade dos atos, não podendo adentrar no mérito das decisões que envolvem critérios de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública. A interferência judicial no
mérito administrativo somente se justifica em casos excepcionais, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

2
. DA REGULARIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E DA PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
.

Sabe-se que
os atos administrativos, especialmente aqueles praticados em processos administrativos regulares, gozam da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova inequívoca de ilegalidade ou vício insanável.

Assim, compete ao particular que pretende a desconstituição do ato administrativo demonstrar, de forma robusta e inequívoca, a existência de vícios que maculem sua validade.

No caso em exame, a análise detida da documentação acostada aos autos revela que os
04 (
quatro
)
processos administrativos
–

FA 51.001.001.15-0016908
;
FA 51.001.004.15-0021214
;
FA 51.001.004.15-0033312 (R$ 15.000,00)
;
e FA 51.001.004.15-0021164
–
foram regularmente instaurados e conduzidos pelo PROCON/MT, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
Vejamos:

1)
Processo Administrativo n. FA 51.001.001.15-0016908:
Instaurado a partir de reclamação da consumidora Francisca Maria da Silva, que adquiriu aparelho celular Samsung em 05/01/2015 pelo valor de R$ 798,66, alegando inclusão de serviço de garantia estendida sem seu consentimento. Designada audiência de conciliação, a reclamada não compareceu nem justificou sua impossibilidade. Após o trâmite administrativo regular, foi aplicada multa no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), mantida em sede de recurso
administrativo. A decisão administrativa encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido considerados os critérios legais de graduação da pena.

2)
Processo Administrativo n. FA 51.001.004.15-0021214:
Instaurado a partir de vistoria
in loco
realizada em 27/02/2015, na qual foram identificadas infrações relacionadas à transparência e clareza na precificação de produtos, em contrariedade ao Decreto n. 5.903/06. O Auto de Constatação n. AC.2015.19.0001 descreve minuciosamente as irregularidades identificadas e as normas violadas. Não houve apresentação de defesa pela reclamada. Foi aplicada multa no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), mantida em sede de recurso administrativo. A decisão administrativa encontra-se fundamentada conforme, tendo sido observados os parâmetros legais de graduação.

3)
Processo Administrativo n. FA 51.001.004.15-0033312:
Instaurado a partir de vistoria
in loco
realizada em 17/09/2015. Embora o fiscal tenha inicialmente recebido informação incorreta de funcionário quanto à inexistência de guichê de atendimento no andar térreo, o que posteriormente foi constatado como equívoco, a penalidade foi aplicada sob o fundamento de que todos os funcionários devem estar aptos a prestar informações corretas aos consumidores, especialmente considerando o potencial lesivo de informação deficiente a consumidores com mobilidade reduzida. Foi aplicada multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

4)
Processo Administrativo n. FA 51.001.004.15-0021164:
Instaurado a partir de vistoria
in loco
realizada em 13/03/2015, decorrente de irregularidades
de segurança e acessibilidade física no estabelecimento, relacionadas à suposta ausência ou inadequação de dispositivos de segurança e falhas na manutenção ou sinalização de rotas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Não houve apresentação de defesa pela reclamada. Foi aplicada multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
.

Em todos os procedimentos administrativos, constata-se que foi assegurado à empresa autuada a oportunidade de apresentar defesa, produzir provas e interpor recursos administrativos, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 15, estabelece aplicação supletiva e subsidiária aos processos administrativos, de modo que o princípio da não surpresa, consagrado no artigo 9º do referido diploma legal, foi plenamente observado nos procedimentos em análise.

Ademais, as decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, com indicação expressa dos dispositivos legais infringidos, descrição das condutas consideradas infracionais e fundamentação quanto à graduação das penalidades, atendendo ao comando
normativo
que exige motivação clara e congruente dos atos administrativos que imponham sanções.

A propósito, dispõe o artigo 46, do Decreto nº 2.181/1997, dispõe que
“A decisão administrativa conterá relatório dos fatos, o respectivo enquadramento legal e, se condenatória, a natureza e gradação da pena”.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade das penalidades administrativas, fundamentou-se em premissas equivocadas, ao afirmar genericamente que os autos de infração não descreveram com precisão os fatos infracionais e que não houve demonstração inequívoca das condutas imputadas. Tal conclusão
não se sustenta diante da
documentação acostada aos autos, que evidencia a regularidade formal e material dos procedimentos administrativos.

3
. DA COMPETÊNCIA DO PROCON/MT E DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
.

O PROCON constitui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), com competência legalmente atribuída para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante dispõem os artigos 3º, inciso X, e 4º, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997.

O artigo 56 da Lei nº 8.078/1990 estabelece as sanções administrativas aplicáveis às infrações das normas de defesa do consumidor, entre as quais figura a multa (inciso I). A competência para aplicação dessas penalidades é expressamente conferida aos órgãos oficiais integrantes do SNDC, nos termos do artigo 55, §4º, do mesmo diploma legal.

A atuação fiscalizatória do PROCON/MT, no caso em exame, decorreu do exercício regular do poder de polícia administrativa, não havendo qualquer desvio de finalidade ou arbitrariedade nas sanções aplicadas. As infrações apuradas relacionam-se ao descumprimento de normas de proteção ao consumidor, especialmente quanto ao direito à informação adequada e clara, à transparência nas relações de consumo e à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.

Ademais,
conforme já exposto,
sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que impõem ao particular o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência de vícios que justifiquem sua invalidação. No caso vertente, a parte apela
da
não se desincumbiu desse ônus probatório,
deixando de
apresentar elementos concretos aptos a infirmar as conclusões da autoridade administrativa.

Conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos
constitutivos de seu direito. A
parte ora apelada
, ao pretender a anulação da
s
multa
s
administrativa
s
, deveria ter demonstrado, de forma cabal, a existência de vícios no
s
procedimento
s
ou a ausência de fundamento fático-jurídico para a
s
sanç
ões
aplicada
s
, o que não logrou êxito em fazer.

4
. DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DA GRADUAÇÃO DAS MULTAS
.

Diferentemente da conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo,
em análise d
as decisões administrativas que culminaram na aplicação das multas
, conclui-se que elas se
encontram devidamente fundamentadas, com expressa indicação dos critérios utilizados para a graduação das penalidades.

O artigo 57,
caput
e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece os parâmetros para fixação da multa administrativa, determinando que sua graduação deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.

As decisões administrativas, conforme se depreende da documentação juntada aos autos, consideraram expressamente os três critérios legais para graduação das multas, tendo sido analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes aplicáveis a cada caso concreto.

No que tange à gravidade das infrações, verifica-se que as condutas apuradas não se limitam a meros descumprimentos formais, mas envolvem violações substanciais aos direitos dos consumidores, notadamente quanto ao direito à informação clara e adequada, à publicidade transparente e à acessibilidade. Tais direitos constituem pilares fundamentais da ordem econômica constitucional e da proteção consumerista, de modo que sua violação demanda resposta sancionatória proporcional à lesividade potencial ou efetiva.

Quanto à vantagem auferida, é manifesto que as práticas infracionais propiciaram ao fornecedor vantagem econômica indevida, seja pela inclusão de produtos ou serviços não contratados, seja pela redução de
custos operacionais decorrente da não observância de normas de acessibilidade e informação ao consumidor.

No que concerne à condição econômica do fornecedor, trata-se de empresa de grande porte, do ramo varejista, com notória capacidade econômica, circunstância que justifica a aplicação de penalidades em montante superior ao mínimo legal, sob pena de esvaziamento da função pedagógica e repressiva da sanção administrativa.

As multas aplicadas —
R$ 22.500,00, R$ 28.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 30.000,00
— situam-se dentro dos limites legais estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não se revelando excessivas ou desproporcionais em face da gravidade das infrações e da capacidade econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão, consignando que
“Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do
quantum
fixado”.
(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
Publicado
no DJE 21.5.2024).

Com efeito, conclui-se que
os processos administrativos foram regularmente conduzidos pelo PROCON/MT, com observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
, assim como que

a
s decisões administrativas encontram-se devidamente motivadas, com expressa indicação dos critérios legais de graduação das multas
, de modo que

a
s sanções aplicadas revelam-se proporcionais à gravidade das infrações e à capacidade econômica do
fornecedor, não se configurando ilegalidade ou desproporcionalidade que justifiquem a intervenção judicial.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade das penalidades administrativas, incorreu em equívoco ao desconsiderar a presunção de legalidade dos atos administrativos e ao adentrar indevidamente no mérito administrativo, substituindo o juízo discricionário da Administração Pública por sua própria valoração, em manifesta violação ao princípio constitucional da separação dos poderes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo, mantendo a validade e a eficácia das penalidades administrativas aplicadas pelo PROCON/MT nos processos administrativos FA 51.001.001.15-0016908, FA 51.001.004.15-0021214, FA 51.001.004.15-0033312 e FA 51.001.004.15-0021164, no montante total de R$ 90.500,00 (noventa mil e quinhentos reais).

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial em favor da parte apelante, fixados em 10% sobre

o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026